Tribunal: TJES
Processo: 0021650-49.2015.8.08.0012
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado; Crime Tentado
Data de julgamento: 2022-10-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0021650-49.2015.8.08.0012
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: BILLY JACKSON MARTINS DA SILVA
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):EDER PONTES DA SILVA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ADALTO DIAS TRISTAO - Vogal / 012 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº
0021650-49.2015.8.08.0012

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: BILLY JACKSON MARTINS DA SILVA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATÓRIO

Cuidam-se os presentes autos de
recurso em sentido estrito
, interposto por
BILLY JACKSON MARTINS DA SILVA
, em face da decisão de fls. 193/194 dos autos físicos (id. 3071959), prolatada pela Juíza de Direito da 4ª Vara Criminal de Cariacica, que pronunciou o recorrente como incurso nas sanções do artigo 121, §2°, inciso VII c/c artigo 14, inciso II, duas vezes, todos do Código Penal, para que seja submetido a julgamento pelo Tribunal Popular do Júri daquela Comarca.

Inconformada, nas
razões recursais
sediadas às fls. 201/220 dos autos físicos (id. 3071959), a defesa requer a impronúncia do recorrente, em razão de inexistência de indícios mínimos de autoria do acusado no crime em julgamento, nos moldes do artigo 414, do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, pugna pela desclassificação do crime de homicídio para o delito tipificado no artigo 129, do Código Penal, com a remessa dos autos ao Juízo competente.

Em contrarrazões às fls. 226/231 dos autos físicos (id. 3071959), o
Parquet
manifesta-se pelo conhecimento e, no mérito, pelo
improvimento
do recurso defensivo.

Nos termos do artigo 589 do Código de Processo Penal, a magistrada
a quo
proferiu a decisão de fl. 233 dos autos físicos (id. 3071959), mantendo a sentença de pronúncia recorrida.

A Procuradoria de Justiça, em parecer (id. 3079561), opina seja conhecido o recurso defensivo e, no mérito, seja-lhe
negado provimento
.

É o relatório.

Vitória, 28 de setembro de 2022

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
Cuidam-se os presentes autos de recurso em sentido estrito, interposto por
B
illy Jackson Martins da Silva
, em face da decisão de fls. 193/194 dos autos físicos (id. 3071959), prolatada pela Juíza de Direito da 4ª Vara Criminal de Cariacica.

A denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual narra, conforme se observa às fls. 02/03 dos autos físicos (id. 3071959), em resumo, que no dia 02 de dezembro de 2015, na localidade de Cariacica, o denunciado desferiu disparos de arma de fogo contra as vítimas SD/PMES Vagner Ferreira Rangel e TEN/PMES Isabella Mercedes Siman Dias, dando início à execução de 02 (dois) crimes de homicídio, que somente não se consumaram por circunstâncias alheias à sua vontade.

Nessa senda, consta que no dia dos fatos, durante o patrulhamento tático preventivo no bairro Porto Belo II, as vítimas avistaram o denunciado em atitude suspeita, momento em que ele tentou empreender fuga.

Ato contínuo, ao desembarcarem da viatura, os policiais foram surpreendidos com os diversos disparos proferidos pelo acusado, que, por sua vez, conseguiu se evadir do local, sendo capturado posteriormente. Assim agindo, o acusado iniciou a prática de dois crimes de homicídio, que só não se consumaram por circunstâncias alheias à sua vontade.

Importante destacar que o crime foi praticado contra policiais no exercício de suas funções.

Pela prática delituosa acima descrita, o recorrente
B
illy Jackson Martins da Silva
foi pronunciado como incurso nas sanções do artigo 121, §2°, inciso VII c/c artigo 14, inciso II, duas vezes, todos do Código Penal, para que seja submetido a julgamento pelo Tribunal Popular do Júri daquela Comarca.

Inconformada, nas
razões recursais
sediadas às fls. 201/220 dos autos físicos (id. 3071959), a defesa requer a impronúncia do recorrente no presente caso, em razão de inexistência de indícios mínimos de autoria do acusado no crime em julgamento, nos moldes do artigo 414, do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, pugna pela desclassificação do crime de homicídio para o delito tipificado no artigo 129, do Código Penal, com a remessa dos autos ao Juízo competente.

Pois bem.

Demonstrados os fatos descritos na exordial e a capitulação da decisão de pronúncia, necessário adentrar ao mérito da causa, a fim de verificar se o recorrente possui razão quanto à matéria alegada.

O artigo 414, do Código de Processo Penal, dispõe
sobre a impronúncia
nos seguintes termos:

“
Não se convencendo da materialidade do fato ou da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, o juiz, fundamentadamente, impronunciará o acusado.”

Desse modo, a impronúncia é um julgamento de inadmissibilidade de encaminhamento da imputação para o julgamento perante o Tribunal do Júri,
e
só deve ser emanada em casos de inexistência de indícios suficientes de autoria e de prova da materialidade do delito doloso contra a vida
.

Dito isso, objetivando apresentar os motivos do meu convencimento, e apreciando as provas existentes nos autos, limito-me a analisar, em termos sóbrios e comedidos, a comprovação da infração penal narrada na peça inaugural e os indícios de autoria, para não exercer influência no ânimo dos jurados, competentes para o exame aprofundado da matéria.

Assim, no caso em tela, a
materialidade
dos delitos de homicídio em sua modalidade tentada está devida e suficientemente comprovada para fins de denúncia, conforme se depreende do Boletim de Ocorrência de fls. 22/31 dos autos físicos (id. 3071959), e os depoimentos das testemunhas e das vítimas.

Ademais, os indícios suficientes de
autoria
também restaram demonstrados para fins de pronúncia, por meio da prova testemunhal constante nos autos.

Nesse particular, transcrevo o depoimento em juízo da testemunha Leonardo da Silva Trabach, policial militar que conduzia a viatura em que estavam as vítimas (fls. 175 dos autos físicos – id. 3071959):

“
[...].
Que estava dirigindo a viatura policial, e em seu interior com as vítimas;
que as vítimas visualizaram o acusado; que quando o depoente visualizou o acusado o mesmo já estava correndo de forma a empreender fuga [...];
que quando parou a viatura, as vítimas saíram correndo em direção ao acusado, tendo o depoente permanecido no local; que logo em seguida da saída das vítimas, o depoente ouviu os disparos [...]
; que se recorda que o acusado entrou em uma das residências existentes no local [...]; que depois que as vítimas correram em busca do acusado, o depoente não mais viu as vítimas nem o acusado [...];
que a ação foi muito rápida, sendo que logo em seguida ao desembarque das vítimas da viatura, o depoente ouviu disparos, entretanto, não visualizou a cena;
[...]”.

Transcrevo, ainda, a declaração judicial da vítima TEN/PMES Isabella Mercedes Siman Dias (fls. 172/172-v dos autos físicos – id. 3071959), confira-se:

“
[...]. Que em relação ao acusado, este correu tão logo viu a viatura; que então desembarcaram e foram atrás do acusado, porém não se recorda se chegou a ser dada a ordem de parar e de revistar,
pois logo quando se aproximaram o acusado efetuou os disparos
[...]; que o local é conhecido da guarnição como local de tráfico [...];
que a primeira visualização da guarnição ao acusado se deu quando ele andava pela rua a uns 20/30 metros;
que na rua principal, onde viu o acusado pela primeira vez, a iluminação era razoável, porém ele fugiu para uma transversal e lá a iluminação era muito prejudicada;
que viu o momento que o acusado atirou; que credita que o acusado tenha disparado para assegurar a fuga [...];

que não viu se em algum momento os disparos chegaram a passar perto da vítima, tendo apenas ouvido os estampidos;
que chegou a perder o acusado de vista por alguns minutos, tendo o reencontrado quando adentraram a residência; [...]”.

Ademais, importante destacar as declarações do ofendido SD/PMES Vagner Ferreira Rangel (fls. 170/170-v dos autos físicos – id. 3071959):

“
[...] que o depoente estava em patrulhamento no bairro Porto Belo quando perceberam
que um indivíduo que se encontrava na esquina ao ver a viatura se evadiu;
que o depoente e a tenente desembarcaram da viatura e saíram correndo, também virando a esquina por onde o acusado tinha fugido;
que assim que viraram a esquina o acusado passou a efetuar disparos contra o depoente e a tenente; que ambos revidaram os disparos; que o acusado se embrenhou em um matagal mais escuro,
uma vez que se tratava da última rua no bairro; [...] que o depoente
chegou a se abrigar em um poste nessa rua para revidar os disparos,
como é a doutrina e o treinamento da polícia militar; [...]
que viu o acusado disparando arma de fogo; que não tem como precisar a direção dos disparos, contudo a partir de o momento que alguém se vira fazendo a empunhadura simples em direção a quem está atrás o próprio atirador não tem como garantir onde será atingido, de modo que é em direção aquele que o esta perseguindo; que pode garantir que o acusado intentava contra a vida do depoente, uma vez que ele atirou em sua direção; [...]
”.

Por sua vez, a testemunha Eduardo José André dos Reis, embora não tenha presenciado os fatos, declarou o seguinte, à fl. 171 dos autos físicos (id. 3071959):

[...]
que estava dormindo quando acordou com um homem (o recorrente) no seu quarto dizendo: eles querem me matar;
que disse para ele: “calma! Quem quer te matar?” e ele respondeu: os policiais!; que sua filha acordou assustada e começou a chorar; [...] que logo em seguida, os policiais chegaram e pediram para entrar na sua casa; que o declarante concordou que eles entrassem; que os policiais prenderam ele dentro do seu quarto; que o indivíduo estava com um machucado no rosto [...].

Dessa forma, as provas supramencionadas demonstram, de modo insofismável, a existência de fortes indícios da autoria do acusado Billy Jackson Martins, ora recorrente, pelo crime de homicídio tentado perpetrado contra as vítimas SD/PMES Vagner Ferreira Rangel e TEN/PMES Isabella Mercedes Siman Dias.

Isso porque, os policiais militares, então vítimas na presente ação penal, foram uníssonos e harmônicos no sentido de que visualizaram o ora recorrente efetuando disparos de arma de fogo em direção aos agentes da lei.

Nesse momento, em relação ao valor probatório do depoimento dos policiais, meu entendimento, assim como o desta Câmara, é o de que o depoimento desses agentes públicos ganha especial importância, mormente porque, muitas vezes, são os únicos presentes na cena do crime, podendo, assim, fornecer elementos que possibilitam avaliar com isenção o comportamento dos suspeitos e as condições nas quais se desenvolveu a prática criminosa, a fim de formar um juízo seguro sobre os fatos.

Desse modo, para que se desabone os depoimentos dos policiais, é preciso evidenciar que eles tenham interesse particular na investigação ou que suas declarações não se harmonizam com outras provas idôneas, o que não ocorreu no caso em tela, vez que os depoimentos desses agentes são harmônicos entre si, inexistindo qualquer dúvida acerca de sua credibilidade.

Portanto, considerando que a alegação defensiva encontra-se isolada nos autos, entendo que cabe ao Tribunal do Júri decidir sobre o acolhimento ou não da tese apresentada pela defesa do réu.

Ademais, saliento que, no presente momento processual,
basta à pronúncia, como juízo de admissibilidade, a suficiência
de indícios
quanto à autoria, e prova material da existência do possível crime
.

Dessa forma, exigindo o artigo 413, do Código de Processo Penal, para que o Juiz profira uma sentença de pronúncia, a prova da materialidade delitiva e, contentando-se o referido artigo com a existência de elementos probatórios que
indiquem a probabilidade de ter o acusado praticado o crime
, não é necessário à pronúncia que exista a certeza sobre a autoria que se exige para a condenação, deixando para análise do Tribunal do Júri as eventuais incertezas propiciadas pela prova.

A jurisprudência dominante, inclusive também deste Egrégio Tribunal de Justiça, tem decidido que:

“
Por ser a pronúncia mero juízo de admissibilidade da acusação, não é necessário prova incontroversa do crime, para que o réu seja pronunciado. As dúvidas quanto à certeza do crime e da autoria deverão ser dirimidas durante o julgamento pelo Tribunal do Júri
.” (STF – RT 730/463)

“
[...] A pronúncia é decisão que põe termo a primeira fase do procedimento do Júri, julgando tão somente admissível a acusação, sem contudo analisar o mérito, mesmo porque, este cabe ao juiz natural da causa que é o Conselho de Sentença (júri popular) por força de norma constitucional.
Havendo nos autos confirmação da materialidade e indícios suficientes de autoria, deverá ser pronunciado o réu, em conformidade com o art. 413 do CPP, pois caberá ao Tribunal Popular do Júri
–
juiz natural da causa
–,
proferir um juízo concreto, declarando o ora recorrente culpado ou inocente do crime pelo qual está sendo processado
. (TJES, Classe: Recurso em Sentido Estrito, 020140017763, Relator:ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 30/10/2019, Data da Publicação no Diário: 04/11/2019).

Assim, conforme demonstrado, há nos autos prova da materialidade do delito, e indícios suficientes de autoria, no sentido de que Billy Jackson Martins da Silva teria praticado dois crimes de homicídio, na modalidade tentada, razão pela qual
não há que se falar em fragilidade de provas para respaldar a decisão recorrida, tampouco em impronúncia do acusado
.

Prosseguindo,
a defesa pleiteia a desclassificação dos delitos de homicídio
tentado
para o
crime
de lesão corporal
, sob o fundamento de ausência de
animus necandi
.

Sobre o tema
, o artigo 129 do Código Penal, prevê o crime de lesão corporal, cujo tipo subjetivo consiste na
vontade de produzir um dano ao corpo ou à saúde de outrem ou assumir o risco de produzi-lo
(
animus laedendi ou nocend
i
).

Já o artigo 121, do Código Penal Brasileiro, versa sobre o homicídio, sendo o dolo a
vontade de eliminar uma vida humana
(
animus necandi
), não se exigindo um fim especial, que poderá constituir, conforme o caso, uma circunstância qualificadora ou causa de diminuição de pena. Admite-se perfeitamente, ainda, o dolo eventual, em que o agente
não quer a morte, mas assume o risco de produzi-la
.

Desse modo, como dito, no crime de homicídio doloso, através de seus atos, o agente deseja o resultado morte (
animus necandi
) ou, mesmo não querendo diretamente o resultado morte, prefere executar os atos, assumindo o risco de produzi-lo (dolo eventual).

Nesse contexto de análise do dolo do agente,
é possível
que o juiz se convença, ao apreciar as provas colhidas nos autos, em discordância com a denúncia ou queixa, da existência exclusiva de crime ou crimes que não são da competência do Júri.

Entretanto,
não deve o juiz operar a desclassificação quando as provas dos autos não a permitem seja de plano reconhecida
.

Nesse sentido vêm decidindo os Tribunais Pátrios:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO SIMPLES. TENTATIVA. Legítima defesa. Desclassificação. Pronúncia.
Não sendo unívoca, nas provas produzidas, a versão da legítima defesa ou da desclassificação para lesão corporal, cabe remeter o fato sob investigação a julgamento em Plenário para que o Conselho de Sentença possa apreciar esses argumentos da Defesa do acusado
. (TJSP; RSE 0004277-87.2018.8.26.0597; Ac. 13289268; Sertãozinho; Segunda Câmara de Direito Criminal; Rel. Des. Sérgio Mazina Martins; Julg. 03/02/2020; DJESP 13/02/2020; Pág. 2710)

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PRONÚNCIA. MATERIALIDADE DO CRIME COMPROVADA E PRESENTES INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. LEGÍTIMA DEFESA PUTATIVA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL CULPOSA. NECESSÁRIA ANÁLISE PELO TRIBUNAL DO JÚRI. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA A PRONÚNCIA. RECURSO IMPROVIDO. [...] 3. No mesmo sentido,
a desclassificação do crime de homicídio para lesão corporal culposa só pode ocorrer em casa de prova incontestável nos autos. Caso contrário, necessária a apreciação do Conselho de Sentença
. 4. Havendo duas versões nos autos, deve ser mantida a pronúncia para submeter o feito a julgamento pelo Tribunal do Júri. 5. Recurso a que se nega provimento. (TJES; RSE 0011806-78.2015.8.08.0011; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Des. Subst. Ezequiel Turibio; Julg. 05/02/2020; DJES 10/02/2020)

Dito isso, das provas constantes nos autos, verifico que a defesa
não possui razão em seu pleito desclassificatório
.

Is
s
o porque, depreende-se
a existência de fortes indícios da autoria do acusado quanto à prática do crime de homicídio na modalidade tentada, perpetrado contra as vítimas
SD/PMES Vagner Ferreira Rangel e TEN/PMES Isabella Mercedes Siman Dias, no dia 02 de dezembro
2015, ao desferir os
disparos de
arma de fogo contra as vítimas, os quais não causaram suas respectivas mortes por circunstâncias alheias à vontade do acusado,
como demonstra o conjunto probatório.

Sem querer adentrar no mérito da questão, infere-se do caderno processual a existência de indícios suficientes de que o réu,
se não agiu com
animus necandi
, agiu, no mínimo, com dolo eventual
, levando-se em conta a forma como ocorreu a ação, vez que, a visibilidade do local é descrita pelas testemunhas como precária e, ainda assim, o acusado, supostamente, não exitou em proferir os disparos.

Nessa senda, dos indícios existentes quanto à dinâmica dos fatos, não dá para se ter a certeza necessária, para fins de desclassificação do crime doloso contra a vida, no sentido de que o réu
Billy
J
ackson
M
artins da
S
ilva
teria agido sem
animus necandi
, mormente porque ele teria proferido disparos de arma de fogo contra as vítimas, demonstrando que, se não quis o resultado morte, teria, ao menos, assumido o risco de produzi-lo.

Dessa forma, não havendo nos autos prova inequívoca da ausência do
animus necandi
do acusado, entendo que
não
há que se falar em desclassificação do delito, por não haver elementos capazes de conduzir à
categórica certeza
da intenção do recorrente,
devendo, em verdade, ser o caso remetido ao Conselho de Sentença, para que analise as versões apresentadas pela defesa e pela acusação
.

Logo, considerando que a essência do juízo de pronúncia é a suspeita, sendo tão somente um juízo de admissibilidade, e não de certeza, a análise do dolo do acusado, em casos como tal, deve ficar a cargo do Tribunal do Júri, órgão legitimamente competente para julgamento dos crimes dolosos contra a vida, conforme dispõe o art. 5º, inciso XXXVIII, da Constituição Federal.

Assim sendo,
a pretendida desclassificação
para o crime de lesão corporal face a ausência de
animus necandi
não merece prosperar
, eis que somente poderia ser adotado esse procedimento em caso de cristalina certeza quanto à ocorrência de crime diverso daqueles previstos no artigo 74, §1º, do Código de Processo Penal, o que não é a hipótese dos autos.

Portanto, não há nenhuma mácula na decisão de pronúncia, que se baseou nas provas colhidas durante a instrução criminal, embasando a pronúncia do réu pelo crime previsto no artigo 121, §2°, inciso VII c/c artigo 14, inciso II, duas vezes, todos do Código Penal.

À luz de todo o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo
in totum
a sentença recorrida, pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ADALTO DIAS TRISTAO (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº
0021650-49.2015.8.08.0012

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: BILLY JACKSON MARTINS DA SILVA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

A
CÓRDÃO

EMENTA:

EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. RECURSO DA DEFESA. DECISÃO DE PRONÚNCIA. ARTIGO 121,
§2°, INCISO VII C/C ARTIGO
14, INCISO II, DUAS VEZES, TODOS DO CÓDIGO PENAL
.
1. IMPRONÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE DO DELITO. 2.
DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE HOMICÍDIO PARA O CRIME DE LESÃO CORPORAL (ART. 129, DO CP). IMPOSSIBILIDADE. PROVAS QUE NÃO DEMONSTRAM DE PLANO A AUSÊNCIA DE
ANIMUS NECANDI
. NECESSÁRIA ANÁLISE PELO TRIBUNAL DO JÚRI. 3.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Por ser a pronúncia mero juízo de admissibilidade, não é necessário que exista a certeza sobre a autoria, que se exige para a condenação. Assim, havendo nos autos tanto a prova da materialidade delitiva, quanto os indícios suficientes de autoria por parte do recorrente, não procede o pleito de impronúncia, tampouco a alegação de fragilidade de provas para respaldar a decisão de pronúncia, devendo-se submeter o ato supostamente praticado ao crivo do Tribunal Popular do Júri.
2. Quando as provas dos autos não permitem que seja reconhecida de plano a desclassificação de homicídio para lesão corporal, deve o juiz pronunciar o acusado, pois a matéria deve ser resolvida pelo Conselho de Sentença. Assim, havendo nos autos tanto a prova da materialidade delitiva quanto os indícios suficientes de autoria do delito de homicídio, não pode ser acolhido o pleito desclassificatório, devendo-se submeter o ato praticado pelo recorrente ao crivo do Tribunal Popular do Júri, ressaltando-se que, nos termos do artigo 413, do Código de Processo Penal, por ser a pronúncia mero juízo de admissibilidade, não é necessário que exista a certeza sobre a autoria que se exige para a condenação, devendo a dúvida ser dirimida pelo competente constitucionalmente para julgar crimes dolosos contra a vida.
3. Recurso conhecido e improvido.

Vitória, 28 de setembro de 2022

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.